Tribunal: TJPA
Processo: 0811716-82.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811716-82.2023.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO MATIAS SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º, II E §2º-A, I, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição do apelante e do afastamento das majorantes. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, motivo pelo qual também é descabido o pedido de afastamento das majorantes;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADRIANO MATIAS SANTANA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime do art. 157, §2º, II e §2º -A, I, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, desclassificando o crime para roubo simples.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 17 de abril de 2023, por volta de 21h, a vítima estava retirando um garrafão de água de seu veículo na Travessa Marapanim, no bairro da Marambaia, nesta capital, quando foi abordada subitamente pelo denunciado em concurso com mais dois agentes: um em seu auxílio e outro em determinado veículo próximo (Fiat Argo de Cor Prata) – conforme relato de ocorrência de Id. 94661020. Segundo restou apurado, no dia e horário mencionados, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial e anunciou o roubo, exibindo uma arma de fogo para a vítima de modo que subtraiu sua carteira porta cédula com cartões de banco, sua CNH, seu aparelho celular (Samsung modelo A02) e seu veículo FIAT ARGO, placa QEQ 1828, RENAVAM 01169863431, CHASSI 9BD358A1NKYJ11250, ANO DE FAB/MOD 2018/2019, cor vermelha.”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, a materialidade delitiva, pelo Boletim de Ocorrência; Auto de Exibição e Apreensão e pelo Termo de Entrega de Objetos. Já quanto a autoria, não há o que se questionar sobre a participação do apelante no evento delituoso, sendo sua conduta criminosa gravada pelas câmeras do estabelecimento comercial da vítima, cuja mídia foi devidamente acostada aos autos e analisada tanto na esfera policial quanto judicial.

O apelante em juízo negou a acusação.

A defesa também discorreu sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade.

A vítima,
JOSÉ DAVID TOBELEM
, narrou em juízo, que
“foi na porta do meu prédio e me abordaram e fizeram o assalto ...
que reconheço o réu e tinham outros dois
... que um dirigia o carro, ficou outro no carro...
que o que me abordou foi o réu aqui
...
que o réu portava arma de fogo
... que tiraram meu porta cédulas e meu carro ... que eu estava fora do veículo entrando onde moro ... que o réu levou meu carro Argo cor vermelha ... que levou também meu celular ... que só o carro foi recuperado ... que só no outro dia o carro foi encontrado ... que fui chamado na delegacia no outro dia ... que quando fui na delegacia ainda não tinha sido pego ... que não sei dizer sobre a apreensão de arma ... que o carro estava intacto ... que os outros dois não tenho como reconhecer já que foi muito rápido ... que o assalto foi as 21h ... que eu estava sozinho na hora do assalto ... que não sei se fui seguido e só sei que tinha um carro dando apoio ... que o carona do carro foi que saiu e pegou meu carro e saiu junto o que me abordou que foi o réu aqui “
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS

O apelante sustenta o afastamento das referidas majorantes, desclassificando o crime de roubo qualificado para roubo simples,

Não merecem razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima e testemunhas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Da mesma forma, no que se refere ao concurso de agentes, é cristalino o entendimento de ser prescindível a identificação dos demais participantes da conduta criminosa para que possa ser reconhecida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, restando comprovado que o apelante praticou o delito com o auxílio de mais 02 (dois) comparsas, onde um deles agiu diretamente na empreitada criminosa, enquanto o seguinte aguardava no interior de um veículo. Por conseguinte, verificou-se que a vítima narrou em detalhes a ação de cada um dos criminosos, apesar de não saber seus nomes.

Constata-se, assim, que tal depoimento foi coerente em afirmar que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, assim como a pluralidade de agentes no cometimento do crime, restando assim a comprovação da incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão e consequentemente na desclassificação para o crime de roubo simples, devendo a sentença ser mantida em seus demais termos.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO

Apesar de não ter o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, não havendo alterações a serem corrigidas.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2024